Tribunal: CARF
Processo: 10715.720152/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.720152/2013-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.453 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
TGP BRASIL PROJETOS & TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA
DISCUTIDA
NA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA
E
JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, visto que a recorrente submeteu à apreciação do Poder Judiciário as
matérias preliminares e de mérito objeto do lançamento.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira( substituto convocado), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos..
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:

Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.720152/2013-52
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.453 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.720152/2013-52

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:  A interessada não é legítima para constar como sujeito
tributária;  Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;

A penalidade viola princípios constitucionais.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 08 julgou improcedente a
impugnação nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e”. O
autuado deixou de prestar informação sobre carga no prazo estipulado pelo
artigo 8o da Instrução Normativa SRF no 102/1994.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, alega preliminar de prescrição intercorrente e no
mérito repisa as alegações da impugnação.
Juntou posteriormente petição, às fls. 100, informando que o contencioso
discutido nos processos administrativos no 10715.723483/2012-63, no 10715.720152/2013-52
(CONCOMITÂNCIA) e no 10715.729530/2013-63 se tornou objeto de demanda judicial sob no
5008102- 82.2022.4.02.5101, que tramita junto ao Juízo Federal da 29a VF do Rio de Janeiro e
às fls. 101/165, cópia de petição inicial juntada no referido Processo judicial.
É o Relatório.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.453 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.720152/2013-52

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
Conforme relatado, os pontos contestados no presente recurso são, em síntese, a
preliminar de prescrição intercorrente e a ilegitimidade passiva do recorrente.
Preliminarmente, alega que o lapso temporal entre a impugnação e o seu
julgamento acarretaria eventual prescrição intercorrente.
Quanto ao mérito, alega a Recorrente que a responsabilidade legal pela
desconsolidação de carga no Sistema Mantra seria do transportador, no caso, a companhia aérea,
conforme previsto na IN 1.479/2014, enquanto não houver função específica no sistema para o
desconsolidador/agente de carga, devendo ser aplicado o princípio da retroatividade benéfica,
nos termos dos art. 106, inc. II, alíneas “a” e “b”, art. 111, inc. I e II e art. 112, inc. I, II e III,
todos do CTN.
Conforme relatado, informa a recorrente que o contencioso discutido no presente
processo administrativo se tornou objeto de demanda judicial sob no 5008102-
82.2022.4.02.5101, que tramita junto ao Juízo Federal da 29a VF do Rio de Janeiro.
A recorrente anexou às fls. 101/165 cópia de petição inicial juntada no referido
Processo judicial, no qual estão sendo discutidas as matérias preliminares do presente recurso e
de mérito objeto do lançamento.
Em consulta ao processo judicial no site do TRF2, atualmente o mérito desta ação
encontra-se pendente de julgamento de recurso de Apelação.
A opção da recorrente pela via judiciária, cuja decisão se reveste do caráter
definitivo e imutável prevalecendo na ordem jurídica, para a discussão de matéria tributária com
idêntico pedido na instância administrativa implicou renúncia ao poder de recorrer nesta
instância.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.453 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.720152/2013-52

O tema não merece maiores digressões e já se encontra sumulado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, devendo ser aplicada ao presente caso a Súmula
CARF n° 01 que assim dispõe, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Em face do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, visto que a
recorrente submeteu à apreciação do Poder Judiciário as matérias preliminares e de mérito objeto
do lançamento.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 169
DF CARF MF
Original